Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-31.2021.8.11.0100
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001043-31.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARINA BORGES DA SILVA - CPF: 047.646.461-70 (APELADO), TATISA MAIARA DE AZEVEDO - CPF: 350.959.328-65 (ADVOGADO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), EDILSON APARECIDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 456.650.521-91 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), EDILSON APARECIDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 456.650.521-91 (APELADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), CARINA BORGES DA SILVA - CPF: 047.646.461-70 (APELANTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), TATISA MAIARA DE AZEVEDO - CPF: 350.959.328-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA C/C AÇÃO DE ALIMENTOS – UNIÃO ESTÁVEL – CARACTERIZADA - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – VEÍCULO FINANCIADO – ACERVO PARTILHÁVEL – VALORES ADIMPLIDOS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO – MOTOCICLETA QUITADA QUANDO DA SEPARAÇÃO – PARTILHA IGUALITÁRIA - BENFEITORIAS REALIZADAS NO LOTE DO RÉU – PARTILHA – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil), o que restou comprovado os autos.

2. Sendo reconhecida a união estável e a sua dissolução pelo juízo de origem, no tocante à partilha de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil.

3.
No que diz respeito ao carro financiado, a meação é composta pelos valores adimplidas durante a união estável.

4.
Por sua vez, em relação à motocicleta, havendo provas de que, quando da dissolução da união estável, as prestações haviam sido liquidadas, referido bem deve ser partilhado integralmente na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

5.
O valor referente à construção realizada sobre o terreno de propriedade exclusiva do réu, deverá ser partilhado de forma igualitária
, a ser apurado em liquidação de sentença.

6. Não comprovada a existência de dívida, não há que se falar em partilha.

7. Por fim, no tocante aos alimentos, convém destacar que a união estável gera o dever de mútua assistência entre os companheiros. Quando rompida a relação, se há impossibilidade de um dos cônjuges ou companheiros prover seu próprio sustento, compete ao outro prestar o necessário auxílio alimentar.

8. No caso, embora a autora tenha demonstrado que no momento da separação estava acometida por leucemia mieloide, infere-se dos autos que os alimentos provisórios foram indeferidos, sendo que, da decisão, a autora não interpôs o recurso competente, de modo que vem ao longo desses anos em que tramitou o processo se autossustentando, não restando configurado, portanto, o requisito “necessidade”.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto por EDILSON APARECIDO OLIVEIRA DIAS e o segundo por CARINA BORGES DA SILVA, visando reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens nº. 1001043-31.2021.8.11.0100, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para: a) RECONHECER o início e término da união estável entre 13/06/2016 até 15/08/2021; b) DETERMINAR a partilha, ao percentual de 50% para cada um dos conviventes quanto aos seguintes bens: b.1) Veículo Ford Fiesta, Placa OAS6889, Ano 2013/2014, adquirido em 26/06/2019, em nome do requerido, avaliado em R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais); b.2) Veículo Motocicleta Bros, Placa RAV0D83, Ano 2021, adquirido em 21/12/2018, em nome da autora, avaliada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ainda destacou que, aquele que estiver na posse dos bens ou que por último esteve na posse, deverá ao outro a quantia corresponde a 50% do valor dos automóveis somados, quais sejam, metade da quantia total de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), que equivale a R$ 29.000,00 (vinte e ove mil reais). Por fim, diante da sucumbência mínima da autora, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 201526189).

Irresignado, o réu aduz que, em que pese as partes tenham mantido relacionamento amoroso, com “idas e vindas”, este nunca foi contínuo ou duradouro, confirmado inclusive por testemunhas em sede de audiência de instrução e julgamento, o que conduz à improcedência dos pedidos iniciais.

Defende que, na ocasião do fim do relacionamento, os veículos sobre os quais a Sentenciante determinou a partilha não estavam quitados, de modo que a parte autora/apelada, não contribuiu na quitação de nenhum dos automóveis.

Sustenta que, antes do relacionamento entre as partes, o réu/apelante possuía um veículo Gol, o qual foi utilizado como entrada do financiamento para aquisição do veículo Ford Fiesta, pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), sendo o restante parcelado em 48 (quarenta e oito) parcelas, as quais foram quitadas exclusivamente pelo réu/apelante, depois do fim do relacionamento amoroso (ID 201526191).

A autor apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 201526200).

Já a autora afirma que contribuiu para a edificação do imóvel no lote que já era do réu, de maneira que tem ela direito à meação das benfeitorias realizadas até a data do término do relacionamento.

Assevera que, teve que arcar com as prestações dos “freezers” comprados para a distribuidora do réu, de modo que a dívida também deve ser partilhada.

Destaca que, durante o período da união estável, descobriu que estava doente (leucemia), e devido às exigências do médico precisou desacelerar no trabalho, razão pela qual não tem condições de manter suas necessidades básicas, sendo cabível a condenação do réu a pagar alimentos até que ela esteja possibilitada de retornar ao mercado de trabalho. Assim, requer seja reconhecido o direito a pensão alimentícia no importe de 02 (dois) salários-mínimos à ex-cônjuge (ID 201526196).

Embora intimado, o réu deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 201526203).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo à análise do recurso interposto pelo réu, porquanto, eventual provimento influenciará no julgamento do apelo apresentado pela autora.

Pois bem.

Como relatado, o réu defende que a convivência não foi contínua, tendo em vista que foi marcada por muitas idas e vindas, não havendo que se falar em existência de união estável e, consequentemente, em partilha de bens que foram amealhados por esforço único.

Quanto à matéria, convém destacar o que prescreve o § 1º, do art. 1723, do Código Civil:

Art. 1.723.
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
.

Já a Lei 9.278/1996, em seu art. 1º, estabelece que:
“É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”.

Logo, conforme se extrai dos excertos normativos acima destacados, não é qualquer relacionamento que se pode caracterizar como união estável. Para o seu reconhecimento, são necessárias provas plenas e convincentes que demonstrem claramente, indene de dúvidas, que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ou seja, a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves. “Verbis”:

“
Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos
.
Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxorio; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica
.”
(in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6ª ed., 2009, p. 556).

Assim, para que reste caracterizada a entidade familiar, não basta apenas o fato objetivo da convivência, sobretudo quando esta convivência é intermitente, fugidia e clandestina, sendo preciso que haja desejo ardente de constituição de família, albergando, obrigatoriamente, outros requisitos essenciais como a durabilidade, a publicidade e a notoriedade da convivência, sem os quais a entidade familiar não se constitui.

A continuidade também é outro requisito indispensável, pois deve existir nos conviventes a intenção de permanecerem juntos “até que a morte os separe”.

Assim, a “affectio maritalis” deve ser vista com cautela para que o “affair”, o namoro, o noivado e outras formas de apego romântico não sejam equivocadamente enquadrados como união estável, daí ser conjugado com a coabitação.

Nesse influxo de ideias, não há união estável apenas em razão do fato objetivo da convivência, já que esta precisa ser qualificada por todos aqueles atributos, e não há união estável apenas em virtude da convivência pública; ela precisa ser contínua e duradoura, com o escopo da constituição familiar.

No caso, as provas coligidas aos autos dão conta de que a relação existente os ora litigantes configura união estável, mormente se considerar que, em 13/06/2016, as partes informaram o compromisso firmado nas redes sociais (“facebook”), conforme se infere das fotografias colacionadas ao ID 201523790 - Pág. 3 (fls. 44) e ID 201526181 - Pág. 6 (fls. 128), data em que demonstrada a intenção do casal em constituir família.

Nota-se que o réu está marcado na referida foto, o que demostra que ele estava ciente da publicação e concordou com a condição naquela ocasião ostentada publicamente, isto é, de que ele e a autora estavam “casados”, mormente porque o próprio réu também atualizou seu “status” na referida rede social.

Destaca-se que, em pese o réu afirme que após a aludida publicação, as partes tenham terminado o relacionamento, nenhuma prova fez nesse sentido, de modo que prevalece o “status” nela informado.

Outrossim, a corroborar o entendimento acima esposado tem-se:
i)
a nota fiscal, emitida em 17/06/2021, referente à compra de um “freezer” em nome da autora a ser entregue na rua Campo Grande, 1211, Bairro Nosso Lar, Brasnorte, CEP 78.350-000 (ID 201523795 - fls. 56), ou seja, no mesmo endereço da empresa constituída em nome do réu (distribuidora de bebidas), consoante se infere do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica juntado ao ID 201523798 (fls. 59); e
ii)
a fatura de energia elétrica emitida em nome da autora, referente à Unidade Consumidora localizada na Rua Vilhena, Quadra 6, Lote 13, Bairro Renascer, Brasnorte (ID 201523792 – fls. 49), que se trata exatamente do imóvel construído pelos litigantes, conforme se verifica do Contrato de Permuta de Bem Imóvel juntado pelo próprio réu (ID 201526170 – fls. 103/104).

Como se não bastasse, a prova testemunhal produzida foi unânime em reconhecer a existência de união estável entre as partes.

Portanto, é de ser reconhecida a alegada união estável, no período compreendido entre 13/06/2016 até 15/08/2021, como bem definido na sentença.

A propósito:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM – INSURGÊNCIA QUANTO A PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, C. CIVIL – ÔNUS DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA - BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO COM ESFORÇO COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do C. Civil.
Estando presentes os requisitos ensejadores, justa se mostra a procedência do pleito
.

A união estável inicia-se com a data em que demonstrada a intenção do casal em constituir família
.

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do C. Civil.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal.

O art. 373, inc. II, do CPC determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora, ônus do qual não se libertou o apelante.
(TJMT - N.U 1000585-45.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).

APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - REQUISITOS PARA CONFIGURAR A UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública entre homem e mulher livres, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil)
. Por se tratar a ação de reconhecimento de união estável de relação jurídica relativa ao estado de pessoa, a procedência do pedido exige segura a respeito da realidade fática. 2.
[...].

(TJMT - RAC - 0019349-83.2012.8.11.0002 - 82185/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018).

Nesse sentido,
sendo reconhecida a união estável e a sua dissolução pelo juízo de origem, no tocante à partilha de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil.

Convém destacar o que prescrevem os artigos 1.658 e 1.660, todos do CC,
verbis
:

Art. 1.658.
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento
, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.660.
Entram na comunhão
:

I -
os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges
;

[...]
;

Ainda, quanto à matéria, importante colacionar a norma prevista no art. 5º da Lei de nº. 9.278/96, senão vejamos:

Art. 5°
Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais
, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

[...]
.

Da exegese dos artigos acima transcritos pode-se concluir que, caracterizada a união estável, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os conviventes, e com a sua dissolução, o patrimônio será partilhado nos moldes dos dispositivos acima delineados, contudo, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei.

Na hipótese, resta incontroverso nos autos que durante a união estável as partes adquiriram dois veículos automotores, sendo um FORD FIESTA S.D 1.6 LT, ano/modelo 2013/2014 e uma moto Honda NRX Bros 2021.

Infere-se que o FORD FIESTA S.D 1.6 LT, ano/modelo 2013/2014, foi adquirido, em 28/05/2019, por meio de financiamento bancário em nome do réu, tendo sido pago de entrada o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e o remanescente a ser pago mediante 48 (quarenta e oito parcelas) de R$ 833,05 (oitocentos e trinta e três reais e cinco centavos) cada (ID 201526194 – fls. 177/181).

Nesse contexto, tratando-se de bem móvel financiado e não quitado, uma vez que a propriedade ainda não foi consolidada, a partilha deve recair somente sobre os direitos decorrentes do respectivo contrato.

Digo, no caso, na partilha incluem-se os valores pagos no ato da aquisição como entrada, bem como aquelas parcelas quitadas durante a união estável.

Com efeito, apesar de o réu afirmar que a entrada dada para aquisição do Ford Fiesta (R$ 19.000,00) refere-se a reserva de bem próprio, nenhuma prova fez nesse sentido, de modo que também deve integrar a partilha.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO DE ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO – IMÓVEL RESIDENCIAL VENDIDO À EX-COMPANHEIRA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO NÃO INCLUSO NA PARTILHA DE BENS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO AVENÇADO – MATÉRIAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA LIDE – INCLUSÃO DE IMÓVEL FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE – DIVISÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS ATÉ A DATA DA DISSOLUÇÃO FÁTICA DA UNIÃO, INCLUINDO-SE O SINAL PAGO COM DINHEIRO RETIRADO DA CONTA VINCULADA AO FGTS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade
(CC, art. 1.245),
cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável
. [...].
(TJMT - N.U 1005222-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SEPARAÇÃO DE CORPOS E ARRESTO DE BENS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO A PARTILHA DE BENS – DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – MEAÇÃO –
VEÍCULO FINANCIADO – ACERVO PARTILHÁVEL – PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO
– DIREITOS SOBRE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – PARTILHA SOBRE AS QUOTAS SOCIAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. [...].
No que diz respeito ao carro financiado, a monta é composta pelo valor das prestações do financiamento adimplidas na constância do casamento até a separação de fato
. [...].
(TJMT - N.U 1004346-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Assim, para que reste caracterizada a entidade familiar, não basta apenas o fato objetivo da convivência, sobretudo quando esta convivência é intermitente, fugidia e clandestina, sendo preciso que haja desejo ardente de constituição de família, albergando, obrigatoriamente, outros requisitos essenciais como a durabilidade, a publicidade e a notoriedade da convivência, sem os quais a entidade familiar não se constitui.

Assim, para que reste caracterizada a entidade familiar, não basta apenas o fato objetivo da convivência, sobretudo quando esta convivência é intermitente, fugidia e clandestina, sendo preciso que haja desejo ardente de constituição de família, albergando, obrigatoriamente, outros requisitos essenciais como a durabilidade, a publicidade e a notoriedade da convivência, sem os quais a entidade familiar não se constitui.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que constatada a separação de fato, cessam os deveres conjugais e os efeitos da comunhão de bens, não havendo que se falar em partilha das prestações pagas integralmente por uma das partes após o fim da convivência.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. REGIME MATRIMONIAL DE BENS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O aresto recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que
a separação de fato põe fim ao regime de bens do casamento, motivo pelo qual os cônjuges não têm mais direito à meação dos bens adquiridos pelo outro
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.408.813/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO DIRETO. SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE BENS. 1.
O conjunto de bens adquiridos por um dos cônjuges, após a separação de fato, não se comunica ao outro, não podendo, por isso, ser partilhado
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 682.230/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 24/06/2009).

Por sua vez, em relação à moto Honda NRX Bros 2021, tem-se que foi adquirida por meio de consórcio em nome da autora, e há provas de que, quando da dissolução da união estável, as prestações haviam sido liquidadas (ID 201526168 – fls. 94), de maneira que referido bem deve ser partilhado integralmente na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

No tocante à partilha da edificação realizada no terreno pertencente ao réu, extrai-se da contestação que este não nega a sua existência, apenas se insurgindo quanto à meação

sob o argumento de que
“Quanto ao lote citado na inicial, o Requerido realizou um contrato de permuta com seu filho Igor, em 2015, permutando pela distribuidora, todavia, por este possuir um valor superior ao lote, Edilson teria que iniciar uma construção sob o mesmo.

Assim, a citada casa construída pelo Requerido, qual a Autora alega meação, faz parte do contrato estabelecido anterior ao relacionamento do casal.”
(ID 201526165 - Pág. 5/6 – fls. 87/88)

A fim de corroborar a sua alegação, o réu colacionou um Contrato de Permuta (ID 201526170 – fls. 103/104), o qual, a meu sentir, é imprestável para o fim a que se destina.

Isso porque, o aludido instrumento contratual encontra-se assinado apenas pelos contratantes (réu e seu filho), sem assinatura de duas testemunhas, sem reconhecimento de firma, não se podendo sequer aferir se referido contrato foi mesmo firmado em 16/10/2015, ou apenas confeccionado para dar guarida a alegação constante na peça defensiva.

Ora, em suas Cláusulas 3ª e 5ª, o contrato dispõe que:

Cláusula 3ª. Os PERMUTANTES convencionam permutar entre si, os bens objetos deste contrato, citados nas CLÁUSULAS 1ª e 2ª, Lote e empresa, transferindo um ao outro, todos os direitos, domínio e posse sobre eles.

[...].

Cláusula 5ª. Os PERMUTANTES, na data da assinatura deste instrumento, adquirem a propriedade e assumem a posse de seus respectivos bens, imóvel e móvel, permutados.

No entanto, encontra-se anexada ao caderno processual uma fatura de energia elétrica emitida em nome da autora, referente à Unidade Consumidora localizada na Rua Vilhena, Quadra 6, Lote 13, Bairro Renascer, Brasnorte (ID 201523792 – fls. 49), que se trata exatamente do imóvel/lote a que faz menção o aludido Contrato de Permuta, o que, por si só, afasta a transferência da posse como indicado nas cláusulas acima transcritas.

Outrossim, o réu não fez prova de que a distribuidora pertencente a seu filho (com sede na Rua Campo Grande nº. 1205, Bairro Nosso Lar, Brasnorte), a qual teria sido permutada em troca do indigitado lote, realmente existe.

Aliás, consta dos autos que antes mesmo do referido contrato, o réu já era proprietário de uma distribuidora, próxima a de seu filho, isto é, com sede na Rua Campo Grande nº. 1211, Bairro Nosso Lar, Brasnorte (ID 201523798 – fls. 59).

Assim, não há como concluir que a edificação realizada faz parte do contrato estabelecido anteriormente ao relacionamento do casal, conforme quer fazer parecer o réu.

Nesse contexto, deve ser assegurado o direito à partilha das edificações realizadas durante a união estável,
na proporção de 50% para cada parte,
a fim de assegurar a devida tutela jurisdicional aos demandantes, tendo em vista que, conforme consta dos autos, estabeleceram sua moradia no local, conforme faz prova a fatura de energia elétrica acima destacada.

Com efeito, certo é que a aludida edificação realizada no lote culminou com a valorização do imóvel, razão pela qual, salvo melhor juízo, sobre tais benfeitorias deve recair a pretendida partilha, a ser apurada em liquidação de sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENFEITORIAS.
Desimporta a contribuição de cada convivente na realização de benfeitorias no imóvel de residência do casal para a correspondente partilha, que deverá ser igualitária. Contudo, havendo controvérsia, o valor das benfeitorias desafia perícia em sede de liquidação de sentença
. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
. (Apelação Cível Nº 70053224853, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 06/06/2013).

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DAS BENFEITORIAS E MELHORIAS DO IMÓVEL. 1.
A aquisição patrimonial ocorrida durante o período no qual o casal viveu em união estável, mas decorrente do produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união não cabe na partilha
. 2.

O valor referente à construção realizada sobre o terreno de propriedade exclusiva da ré, deverá ser partilhado
. 3. Recurso provido em parte
. (TJDF - Acórdão n.733055, 20101210039924APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2013, Publicado no DJE: 20/11/2013. Pág.: 104).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. JUSTIÇA GRATUITA. PARTILHA DAS BENFEITORIAS REALIZADAS SOBRE O TERRENO DE PROPRIEDADE DO CONVIVENTE. MELHORIAS NO IMÓVEL COMPROVADAS. DIREITO À MEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência da parte que a impeça de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou da sua família, o deferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

O regime jurídico na união estável é o da comunhão parcial de bens.
Assim, integram o patrimônio comum dos conviventes as melhorias realizadas no imóvel ainda que de propriedade exclusiva de um só dos cônjuges
. (TJSC, Apelação Cível n. 2010.045427-3, de Criciúma, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 09-11-2010).

Por sua vez, a autora pugna que também seja partilhada a dívida referente às prestações dos “freezers” comprados, em seu nome, para a distribuidora do réu.

Ocorre que, em que pese a autora tenha colacionado aos autos uma Nota Fiscal que demonstra a compra dos referidos eletrodomésticos, não há provas de que o respectivo valor foi parcelado, não se podendo aferir a existência da alegada dívida, com o que não há que se falar em partilha.

Por fim, no tocante aos alimentos, convém destacar que não é somente a capacidade laboral que determina o dever, ou não, do outro cônjuge em prestar alimentos àquele que dele necessite, de modo que a obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade e de mútua assistência, descritos nos artigos 1.694 e 1.566, III, ambos do Código Civil.

Com efeito, a união estável gera o dever de mútua assistência entre os companheiros. Quando rompida a relação, se há impossibilidade de um dos cônjuges ou companheiros prover seu próprio sustento, compete ao outro prestar o necessário auxílio alimentar.

No caso, embora a autora tenha demonstrado que no momento da separação estava acometida por leucemia mieloide, infere-se dos autos que os alimentos provisórios foram indeferidos (ID 201526152), sendo que, da decisão, a autora não interpôs o recurso competente, de modo que vem ao longo desses anos em que tramitou o processo se autossustentando, não restando configurado, portanto, o requisito “necessidade”.

Repisa-se, o arbitramento de verba alimentar entre ex-cônjuges é medida excepcional e prescinde da comprovação da dependência econômica, situação que, como dito, não restou caracterizada nos autos.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS A EX – CÔNJUGE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA NA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MATÉRIA PROBATÓRIA – MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), e,
para ser cabível pedido de alimentos, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência
, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante (CC, art. 1.695)”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)”.
(TJMT - N.U 1028123-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DE INCAPACIDADE PARA PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III),
e, para ser cabível pedido de alimentos, é imprescindível a comprovação de que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência
, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante (CC, art. 1.695).
(TJMT - N.U 1009389-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – ALIMENTOS – EXONERAÇÃO DO APELADO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE ESTEJA NECESSITANDO DOS ALIMENTOS E QUE ESTEJA IMPOSSIBILITADA DE LABORAR - COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA –INCLUSIVE, TENDO CONSTITUÍDO NOVA FAMÍLIA - CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UMA DAS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O pagamento de pensão para ex cônjuge implica na comprovação do binômio necessidade
/possibilidade
sendo que não comprovado nos autos a necessidade da ex cônjuge ou que esta não esteja em condições de se inserir no mercado de trabalho mantém-se a exoneração do pensionamento
, especialmente, quando o alimentante comprova alteração em sua situação financeira mediante constituição de nova família e despesas que deve suportar. [...].
(TJMT - N.U 1006308-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, a fim de reformar parcialmente a sentença, para determinar a partilha, ao percentual de 50% para cada um dos conviventes, sobre: a)
os valores pagos
durante a constância da união estável, isto é,
entre 13/06/2016 até 15/08/2021, referente à
aquisição do veículo Ford Fiesta; b) o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a avaliação da Motocicleta Bros; c) o direito à partilha das edificações realizadas durante a união estável no imóvel localizado na Rua Vilhena, Quadra 6, Lote 13, Bairro Renascer, Brasnorte, de modo que o valor econômico deverá ser apurado em sede de Liquidação de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024